Tribunal: TJMT
Processo: 1047403-25.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047403-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), INDALICIA DOS SANTOS LIMA - CPF: 630.347.601-59 (RECORRIDO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. APOIO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS COM OBSERVÂNCIA DOS INTERVALOS E DOS PRAZOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO TEMA 551 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não configurada a continuidade ininterrupta ou habitualidade na contratação, e inexistente previsão legal específica, é incabível o pagamento de décimo terceiro salário proporcional à servidora temporária contratada regularmente nos termos da legislação vigente.

Os vínculos contratuais foram celebrados de forma isolada, com início e fim definidos, respeitando os prazos máximos previstos nas Leis Complementares Estaduais nº 719/2022 e nº 755/2023, o que afasta a hipótese de desvirtuamento da contratação.

Inaplicável a exceção prevista no Tema 551 do STF, pois não restou demonstrada a renovação sucessiva e reiterada sem justificativa legal.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Município de Jaciara
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada por
Indalícia
dos
Santos Lima
.

Na ação, a autora pleiteia o pagamento do
13º salário proporcional
referente aos anos de
2021, 2022 e 2023
, alegando que os vínculos sucessivos
sob regime
de contratação temporária caracterizariam desvirtuamento da natureza jurídica do contrato, tornando aplicáveis as verbas típicas de um vínculo regular e contínuo.

A sentença entendeu configurado o desvirtuamento da contratação e condenou o Município ao pagamento da verba pleiteada, com correção monetária e juros nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e EC nº 113/2021.

O Município recorre, sustentando: (i) a
legalidade e regularidade
das contratações, realizadas nos termos das Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023; (
ii
) a
inexistência de prestação contínua ou habitualidade funcional
; (
iii
) a
inaplicabilidade do Tema 551 do STF
, por ausência de
sucessividade
irregular ou descumprimento da legislação vigente.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se à possibilidade de pagamento do
13º salário proporcional
à servidora contratada temporariamente pelo Município de Jaciara, sob o argumento de desvirtuamento da contratação excepcional, à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal e do
Tema 551 do STF
.

Contudo, os elementos constantes nos autos
não sustentam a alegação de desvirtuamento contratual
. A autora laborou em três contratos distintos, com início e término previamente definidos, nos seguintes períodos:

01/09/2021 a 17/12/2021

01/02/2022 a 16/12/2022

01/02/2023 a 20/12/2023

Verifica-se que
cada vínculo contratual respeitou o ano letivo respectivo
, sem sobreposição, nem prorrogações automáticas. Entre os contratos houve
intervalos temporais superiores
a
um mês
, o que
afasta a ideia de continuidade ininterrupta
ou unicidade contratual.

Ademais, os contratos obedeceram aos
limites máximos de duração e prorrogação

estabelecidos na legislação estadual aplicável
, especialmente as
Leis
Complementares n. 719/2022 e n.
755/2023
, que fixam prazo de até
24 meses e posteriormente 30 meses
, prorrogáveis por igual período.

O
Tema 551 do STF
dispõe que:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Na hipótese dos autos,
não se verifica nenhuma das exceções
. Inexistente previsão legal específica e ausente demonstração de contratação sucessiva e irregular. A
prestação de serviços limitou-se aos contratos celebrados regularmente
, por períodos compatíveis com o calendário escolar e com a legislação vigente.

Por fim, a autora
não se desincumbiu de seu ônus probatório
, nos termos do art. 373, I, do CPC, quanto à continuidade ou habitualidade alegada.

Portanto, deve ser reformada a sentença, para reconhecer a
improcedência do pedido de pagamento do 13º salário proporcional
, em razão da
regularidade das contratações temporárias

e
inaplicabilidade da exceção do Tema 551
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Jaciara e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença de origem
e
julgar improcedente o pedido de pagamento do 13º salário proporcional
referente aos anos de 2021, 2022 e 2023.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95, c/c art. 27 da Lei n.
12.153/09 e art. 236 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-MT).

Preclusa a via recursal, retornem-se os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025